Tribunal: TJSP
Processo: 1012299-41.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória de danos morais. Responsabilidade Civil. Contrato de transporte aéreo nacional. Extravio temporário de bagagem. Localização e devolução da bagagem em trinta horas. Ausência de configuração de dano moral. Precedentes. Decisão de improcedência. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.